Tribunal: TJSP
Processo: 0011098-93.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão ao regime semiaberto – Requisito subjetivo não preenchido – Sentenciado condenado por roubos majorados e receptação, com término de cumprimento de pena previsto para 2032 – Ausência de comprovação do mérito para a progressão – Insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011098-93.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JEFFERSON MILLER DE SOUSA NEVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011098-93.2020.8.26.0482 -Voto no 8.796
2
Agravo em Execução Penal no 0011098-93.2020.8.26.0482
Agravante: Jefferson Miller de Sousa Neves
Agravado: Ministério Público
Comarca: Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Juiz: Atis de Araújo Oliveira
Voto no 8.796
Agravo em execução penal
Progressão ao regime
semiaberto Requisito subjetivo não preenchido
Sentenciado condenado por roubos majorados e
receptação, com término de cumprimento de pena
previsto para 2032
Ausência de comprovação do
mérito para a progressão
Insuficiência do
atestado de bom comportamento carcerário

Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução
penal interposto por Jefferson Miller de Sousa Neves contra a r.
decisão de fls. 37/38, que indeferiu o pedido de progressão de regime
de cumprimento de pena (do fechado para o semiaberto), por
considerar não preenchidos os requisitos subjetivos necessários para
a concessão da benesse.
Inconformada, recorre a defesa arguindo,
preliminarmente, a nulidade da decisão por motivação inidônea. No
mérito, pugna pela progressão ao regime semiaberto, sustentando
que o Agravante cumpriu os requisitos necessários à concessão do
benefício (fls. 01/10).
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade oferecida pelo Ministério Público, que refuta os
argumentos trazidos nas razões do inconformismo e defende o acerto
da r. decisão impugnada (fls. 42/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011098-93.2020.8.26.0482 -Voto no 8.796
3
Em juízo de retratação, o i. Magistrado
manteve a decisão por ele proferida, submetendo o conhecimento do
presente recurso a este Egrégio Tribunal (fl. 49).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do agravo (fls. 93/95).
É o relatório.
A preliminar de nulidade da decisão por
suposta motivação inidônea não merece acolhimento.
Isso porque se vislumbra dos autos que o
ilustre Magistrado indeferiu, fundamentando de forma concisa, o
pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pelo agravante.
Repisa-se que a r. decisão contém as razões pelas quais entendeu
que não deve o Sentenciado ser agraciado com a progressão do
regime.
Cumpre consignar que motivação sucinta
não se confunde com motivação inidônea, sendo aquela válida, ainda
mais em razão do elevado número de demandas em sede de Execução
Penal.
Aliás, confira-se entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“A ausência de fundamentação não se
confunde com fundamentação sucinta. Aquela gera
nulidade da decisão, esta, não” (STJ Ministra Maria
Isabel Gallotti 4a Turma AgRg no Ag no 1378882/SP
DJe 05/06/2013).
“Não há omissão quando o Tribunal se
pronuncia de forma clara e precisa sobre as questões
postas nos autos, assentando-se em fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011098-93.2020.8.26.0482 -Voto no 8.796
4
suficientes para embasar a decisão, não se devendo
confundir fundamentação sucinta com ausência de
fundamentação” (STJ Ministro Arnaldo Esteves Lima 1a
Turma
AgRg
no
AREsp
no
163610/RS
DJe
17/12/2012).
De rigor a rejeição da preliminar aventada.
No mérito, o recurso defensivo não comporta
provimento.
Consta dos autos que o reeducando cumpre
pena de 17 (dezessete) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) de
reclusão, pela prática de roubos majorados e receptação, com
término da pena previsto para 26/06/2032 (boletim informativo fls.
26/31).
O requisito objetivo exigido para a progressão
de regime, de fato, está implementado. Todavia, vê-se pelas
informações trazidas aos autos que o Agravante cumpre pena pela
prática de crimes graves, circunstância que não pode ser ignorada na
análise da referida benesse, considerando que traz menor vigilância
do Estado sobre o detento.
Considerando os crimes gravíssimos por ele
praticados, depreende-se que o Agravante ostenta personalidade
violenta, havendo dúvidas quanto ao mérito para obtenção dos
benefícios pleiteados.
Ademais, o Sentenciado ainda possui longa
pena por cumprir, com término previsto apenas para o ano de 2032,
como anteriormente mencionado, de maneira que deve demonstrar,
de maneira inequívoca, que vem assimilando a terapêutica penal,
para que seja progredido a regime menos gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011098-93.2020.8.26.0482 -Voto no 8.796
5
Não obstante o relatório conclusivo de fls.
18/22, há de se observar a personalidade impulsiva e indisciplinar do
Sentenciado, que possui registro de falta grave, consistente em
apreensão de celular.
Com efeito, a progressão do regime de
cumprimento da pena tem como escopo maior atender aos interesses
da sociedade em receber, ressocializado, o outrora condenado
penalmente. É benefício que extravasa o campo pertinente a valores
isolados ou individuais, pois o merecimento deve refletir a aptidão do
agente em seguir regradamente os valores mais elementares do
convívio social, reiteradamente violados pelo sentenciado.
Não por outro motivo, o princípio reitor em
sede de execução penal é elucidado pelo brocardo “in dubio pro
societate”, com o qual se prima, na dúvida quanto à aptidão do
reeducando, em mantê-lo por um período maior de tempo sob o olhar
cauteloso do Estado, evitando-se que a sociedade seja posta em risco
com a
reinserção
prematura
do agente que teve que ser
coercitivamente apartado da vida gregária.
E nesse diapasão, tratando a execução da
pena
de
atividade
eminentemente
jurisdicional,
incumbe
ao
magistrado acompanhar o progresso e merecimento dos condenados
submetidos à sua jurisdição, com vistas a dar integral vigência ao
artigo 8o da Lei de Execução Penal, que aponta para a necessária
individualização da execução.
Posta a questão nestes termos, deve-se ter
em mente que o fato de o Sentenciado já ter cumprido o lapso
temporal necessário e possuir o “Atestado Comprobatório de Bom
Comportamento Carcerário” não importa necessariamente em direito
absoluto à progressão de regime, máxime quando a legislação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011098-93.2020.8.26.0482 -Voto no 8.796
6
determina ao julgador o exame também das condições subjetivas do
condenado, sempre em prol da sociedade.
E competindo ao órgão investido de ofício
judicante a apreciação da hipótese em face das circunstâncias
ligadas à vida carcerária do interessado, não se pode admitir que um
mero atestado de bom comportamento carcerário seja suficiente, por
si, a determinar o deferimento do pedido, mormente quanto a agente
que já revelou personalidade execrável.
Desse modo, de rigor a manutenção da r.
decisão agravada.
Isto posto, pelo meu voto, afastada a
preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em execução penal
interposto por Jefferson Miller de Sousa Neves, mantendo-se,
integralmente, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ROBERTO PORTO
Relator